Tribunal: TCU
Processo: 025.596/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2845/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de acompanhamento da implantação pelos Correios do novo modelo de canal de atendimento terceirizado denominado Loja de Correios Franqueada (LCF), classificado pela estatal como uma unidade de franquia postal, nos termos da Lei 11.668/2008, regulamentada pelo Decreto 6.639/2008, sendo voltado para os clientes de varejo localizados em regiões urbanas de médio e grande porte, pretendendo oferecer preferencialmente os serviços de encomendas, mensagem, marketing, internacional e venda de embalagens, com previsão para início das operações em 2022; Considerando a apresentação dos fundamentos do modelo de canal de atendimento adotado (Loja de Correios Franqueada) e sua distinção em relação ao modelo de canal "Correios Aqui - Unidade Modular" (CMD); Considerando que a aprovação da implantação do modelo LCF pelo Conselho de Administração dos Correios insere-se em sua esfera de discricionariedade, nos termos do art. 2o do Decreto 10.674/2021, e que sua implantação foi considerada imprescindível para a manutenção da sustentabilidade financeira da empresa; Considerando que os elementos apresentados são suficientes para o atendimento ao disposto no art. 3o da Instrução Normativa-TCU 81/2018; Considerando os critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade apresentados pela unidade instrutora à peça 31; Considerando os pareceres uniformes no sentido de encerrar o presente acompanhamento, com fundamento no § 5o do art. 2o da IN-TCU 81/2018, sem prejuízo de se avaliar a conveniência e a oportunidade de efetuar o acompanhamento de eventuais próximas rodadas de licitação desse canal de atendimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigos 1o, inciso XV, 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso II, e 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 2o, §§ 1o e 5o, da IN-TCU 81/2018 em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) não realizar o acompanhamento do processo de desestatização das Lojas de Correios Franqueadas no presente momento, sem prejuízo de realizá-lo futuramente, em eventuais novas rodadas de licitação desse canal de atendimento; b) encaminhar cópia deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; e c) encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 025.596/2021-7 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.